Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-06.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TESTEMUNHA INDIRETA. MEIO DE PROVA. ACERVO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ADEQUAÇÃO.

I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do delito de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato, quando as declarações firmes e coesas da vítima formam acervo probatório suficiente para demonstrar o cometimento das infrações em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - Se conjugado com outros elementos de convicção, o depoimento judicial de testemunha indireta é plenamente válido como prova para fundamentar a condenação.

IV - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real a intenção do agente.

V - A contravenção penal de vias de fato se trata de infração que não deixa vestígios, razão pela qual a violência pode ser comprovada pelas demais provas, especialmente pelos relatos da vítima.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.